Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCIAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
3. No caso, os documentos demonstram que houve quitação parcial do empréstimo contratado e que o banco agravado seguiu corretamente o cronograma de descontos ajustado com a agravante. Ausente, portanto, a probabilidade do direito.
4. Também não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.